Tribunal: TJDFT
Processo: 0716782-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Processo : 0716782-08.2019.8.07.0001 DECISÃO Instada sobre a subsistência do interesse recursal[1], a apelante retorna aos autos requerendo a desistência do recurso[2]. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência aos recursos, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18019062. [2] Id. 18619872.